Tribunal: TJES
Processo: 5002824-06.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002824-06.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SEVERINO BABINSK
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002824-06.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
SEVERINO BABINSK

JUIZ SENTENCIANTE:

ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. BANCO QUE COMPROVOU TER REALIZADO TRANSFERÊNCIAS PARA CONTA DO AUTOR. INCONTROVERSO QUE O AUTOR RECEBEU CRÉDITO ADVINDO DO CONTRATO OBJETO DESTES AUTOS.
AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO NA CONTA DO AUTOR
. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por SEVERINO BABINSK em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que realizou um novo empréstimo na intenção de quitar um empréstimo que tinha com o Banco BMG, e que seria descontado o mesmo valor da sua conta do contrato anterior (R$300,00), contudo, as parcelas foram no valor de R$392,00, com isso, o autor buscou ajuda ao Procon, oportunidade em que foi informada que o contrato tratava-se de cartão de crédito consignado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante exposto, consubstanciado no art. 6 e 14 do CDC,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência declaro inexistente o contrato imputado ao requerente, bem como condeno o requerido na restituição de R$ 1.900,00, corrigido a partir de Novembro de 2019, com juros e correção monetária, relativo as parcelas descontadas de seu benefício previdenciário, e ainda no pagamento de R$ 6.000,00, corrigido com juros e correção monetária a partir desta data a titulo de indenização por danos morais

Sem custas e honorários.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 5743030, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a recorrida de fato firmou contrato objeto dos autos, assim, inexiste falha em sua prestação de serviço e o dever de indenizar. Requer, subsidiariamente, a diminuição do quantum arbitrado em indenização de dano moral, bem como, a compensação do valor recebido pelo consumidor.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A parte autora alega, em síntese, que a Instituição Financeira está há vários anos promovendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, em relação a um cartão de crédito que afirma nunca ter contratado – e, tampouco, utilizado.

Lado outro, o recorrente sustenta a licitude e regularidade do cartão de crédito consignado.

In casu,
restou demonstrado que o recorrido efetuou saque referente ao contrato de cartão de crédito, no entanto, embora se utilize a palavra “saque”, os valores foram
transferidos
para a conta do autor, não sendo necessário a utilização do plástico.

Assim, considerando que
a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pelo o autor, é possível verificar que o consumidor não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito
, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Em contrapartida, entendo que
o banco se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que foi creditado para a conta do autor o valor de R$1.279,65
, conforme o comprovante da TED trazido no ID nº 5743025.

Ademais, o recorrido em nenhum momento impugnou o referido comprovante ou alegou não ter recebido o montante, em virtude disso,
deve haver a compensação do valor creditado na conta do autor com o valor a ser pago a este, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do recorrido.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$6.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para RECONHECER que o consumidor recebeu a TED no valor de R$1.279,65 pelo contrato objeto dos autos, e AUTORIZAR a compensação desse montante sobre os valores que deverão ser pagos ao recorrido. Com correção monetária a partir da data da sua liberação para o autor.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)